Tribunal: TJSP
Processo: 2176694-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Magistrado que deferiu o pedido da instituição financeira de substituição processual, para incluir o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, no polo ativo da demanda, em substituição ao Banco Bradesco – Razoabilidade – Cessionário

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Magistrado que deferiu o pedido da instituição financeira de substituição processual, para incluir o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, no polo ativo da demanda, em substituição ao Banco Bradesco – Razoabilidade – Cessionário de crédito já em execução não depende de anuência do devedor para assumir a posição processual do cedente – Decisão paradigmática proferida pelo C. STJ no julgamento do REsp 1091443/SP pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC revogado) – Dispensável, de outro lado, a formação de litisconsórcio ativo necessário – Inteligência dos arts. 47 e 114, do CPC – Dação em pagamento – Ausência de comprovação, pelos agravantes, da existência de contrato/acordo firmado entre as partes – Requisitos não preenchidos – Aplicação da Lei no 10.931/2004 – Decisão mantida – Regimental não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2176694-23.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que são agravantes SIOL
ALIMENTOS LTDA, SIOL GOIAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, VICENTE
NUNES MOLINOS FILHO, PAULO ROBERTO NUNES, MARIA ENID PARRA
NUNES, LUCIA MESQUITA NUNES e SÔNIA WAQUIL NUNES MOLINOS, são
agravados FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente o advogado Antonio Carlos Muniz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 2/9
VOTO No: 38025
AGRAVO REGIMENTAL No 2176694-23.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: BARUERI
AGVTES. : SIOL ALIMENTOS LTDA. E OUTROS
AGVDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
AGVDO. : BANCO BRADESCO S/A.
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra decisão
monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de
instrumento Magistrado que deferiu o pedido da instituição
financeira de substituição processual, para incluir o Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Alternative Assets I, no polo ativo da demanda, em substituição
ao Banco Bradesco Razoabilidade Cessionário de crédito já
em execução não depende de anuência do devedor para assumir
a posição processual do cedente
Decisão paradigmática
proferida pelo C. STJ no julgamento do REsp 1091443/SP pelo
rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC revogado)
Dispensável, de outro lado, a formação de litisconsórcio ativo
necessário Inteligência dos arts. 47 e 114, do CPC Dação
em pagamento Ausência de comprovação, pelos agravantes,
da existência de contrato/acordo firmado entre as partes
Requisitos não preenchidos Aplicação da Lei no 10.931/2004
Decisão mantida Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Siol Alimentos Ltda.
e Outros contra a r. decisão monocrática de minha Relatoria que negou
provimento a agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau
que deferiu o pedido da instituição financeira de substituição processual, para
incluir o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Alternative Assets I, no polo ativo da demanda, em substituição ao Banco
Bradesco.
2. Sustentam os agravantes que a decisão monocrática não
enfrentou todos os argumentos levantados pelas partes, posto que omissa,
principalmente porque, segundo alega, trata-se a casuística de “cessão de
contrato” e não de “cessão de crédito”, e como cediço a “cessão de contrato”
implica o consentimento do cedido que, no caso, são os agravantes, “não
apuseram o seu consentimento”, e não foram chamados para concordar com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 3/9
esse negócio jurídico, em afronta aos princípios constitucionais do
contraditório, bilateralidade da audiência, ampla defesa, do devido processo
legal e prestação jurisdicional, regras insculpidas no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, se opondo à substituição processual, razão pela qual
pretendem seja indeferida a substituição processual, ou, em outra linha de
argumentação, que se instaure o litisconsórcio ativo necessário entre o Banco
Bradesco, cedente, e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Alternative Assetis I; discorrem que o Banco Bradesco aceitou a
dação em pagamento do imóvel penhorado de propriedade da agravante, Siol
Goiás, situado em Goiás, pretendendo os agravantes, ainda, seja reconhecida
a dação em pagamento do referido imóvel de propriedade da coligada e
coobrigada Siol Goiás, a depender somente de sua formalização.
De início, não há razão para cogitar de ausência de
fundamentação da r. decisão recorrida. A motivação concisa não gera
nulidade, até porque o seu conteúdo possibilitou perfeitamente entender o
fundamento que levou esta Relatora a manter a decisão de primeiro grau que
deferiu o pedido da instituição financeira de substituição processual, para
incluir o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Alternative Assets I, no polo ativo da demanda, em substituição ao Banco
Bradesco.
É o que basta para o reconhecimento da sua validade, não
havendo justificativa para falar em ofensa ao disposto no inciso IV, do art. 489
do Código de Processo Civil.
Desta feita, a questão mereceu adequado enfrentamento,
embora com conclusão diversa daquela buscada pelos agravantes.
Na forma da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela
parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do
CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018).
No mais, conforme se infere dos autos, trata-se de ação
executiva decorrente de Cédula de Crédito Bancário no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 4/9
237/3390/484761/6.449.981, emitida em 05 de março de 2012, no valor
originário de R$ 16.000.000,00 (fls. 11/23, dos autos principais). No referido
título, a empresa agravante, Siol, constou como devedora principal, enquanto
os demais executados como avalistas e garantidores da dívida.
Houve acordo entabulado entre as partes, firmado em
07.10.2013, em que os executados-agravantes se deram por citados,
reconheceram e confessaram o débito exequendo como líquido e certo,
oferecendo penhora de bem imóvel para garantia do juízo (matrícula RO1/M
48.634, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rio
Verde/GO) (fls. 72/76, dos autos principais e fls. 165/169, do instrumento).
Diante
do
descumprimento
do
acordo
pelos
executados/agravados (fls. 122/123), a instituição financeira requereu o regular
andamento do feito, e o praceamento do bem penhorado (fls. 215/217, do
instrumento).
Em 20.06.2016, as partes firmaram novo acordo, reiterado a
penhora do imóvel (fls. 262/265), e mais uma vez os executados/agravantes
não cumpriram a obrigação (fls. 343/344).
Posteriormente,
foi
informado
pelo
executado,
Banco
Bradesco, credor originário, que os créditos foram cedidos ao Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assetis I,
através de “Contrato de Cessão de Direitos”, requerendo a substituição do
polo ativo como novo titular do crédito, cessão datada de 29.03.2019 (fls.
750/751, dos autos principais).
O pedido de substituição processual foi deferido pela decisão
digitalizada às fls. 879, que determinou a retificação do polo ativo, conforme
certidão da serventia de fls. 880, decisão, aliás, mantida pela r.decisão
monocrática, com base em decisão paradigmática proferida pelo C. STJ no
julgamento do REsp . no 1091443/SP pelo rito dos recursos repetitivos (art.
543-C, do CPC revogado) (fls. 1.169/1.174).
De outro lado, em que pese a insistência dos agravantes, e
conforme já deixei consignado quando do julgamento dos embargos de
declaração, trata-se expressamente de “Termo de Cessão de Crédito e Outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 5/9
Avenças (Termo de Cessão), em que o cedente (Banco Bradesco) cedeu seus
créditos ao cessionário (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Alternative Assets I” (fls. 843 e seguintes, do instrumento).
Portanto, o caso dos autos versa, consequentemente, sobre
“cessão de crédito” e não “cessão de contrato”, como quer fazer crer os
agravantes.
Sobre a cessão de crédito, SÍLVIO RODRIGUES conceitua: “A
cessão de crédito é o negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do
qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere as terceiro, estranho ao
negócio original, independentemente de anuência do devedor (grifei). O
alienante toma o nome de cedente, o adquirente o de cessionário e o devedor,
sujeito passivo da obrigação, o cedido” (SÍLVIO RODRIGUES, Direito Civil,
27a, São Paulo, Saraiva, pág. 291).
Segundo magistério de ARNALDO RIZZARDO: “cessão de
crédito é a transferência que o credor faz a outrem de seus direitos. Tratando-
se do débito, o devedor passa a outrem a sua dívida, o qual se compromete
em continuar a solver a obrigação”.
Neste sentido, “MONITÓRIA Cessão de crédito Sentença
de improcedência Apelação Cessão de crédito que difere da cessão de
contrato e não necessita de anuência do cedido Doutrina Documentos que
comprovam a regularidade da cessão de crédito Ausência de notificação que
não invalida a cessão diante da ausência de pagamento Art. 290, do Código
Civil Precedentes Crédito devido Sentença reformada Sucumbência
invertida Recurso provido” (TJSP Apelação no 1000755-53.2018.8.26.0300
Comarca: Jardinópolis 21a Câmara de Direito Privado Relator: VIRGÍLIO
DE OLIVEIRA Data do Julgamento: 31/07/2019).
Por oportuno, a obrigatoriedade de notificação (ciência) do
devedor sobre a cessão de crédito, por sua vez, tem como principal finalidade
evitar o duplo pagamento, não interferindo na sua regularidade, servindo na
verdade de garantia ao cessionário para evitar que o débito seja quitado
perante o credor original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 6/9
Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão
quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser
exigida quando faltar a notificação. 2.- O objetivo da notificação é informar ao
devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a
prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas
consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em
segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de
caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do
crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (artigo 294 do
Código Civil). 3.- A falta de notificação não interfere com a existência ou
exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as
formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor)(...)”
(AgRg no REsp 1408914/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 14/11/2013).
Portanto, o art. 290, do Código Civil, quando trata da cessão
de crédito busca apenas evitar que o devedor efetue pagamento ao credor
originário.
Sem comprovação de qualquer pagamento, irrelevante se
torna a arguição de ausência de notificação.
Por oportuno, proclama o artigo 47, do Código de Processo
Civil que “Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela
natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme
para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da
citação de todos os litisconsortes no processo".
O art. 114, do Código de Processo Civil de 2015 prevê, por
sua vez, que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 7/9
No caso “sub judice”, dispensável a formação de litisconsórcio
necessário se o crédito de uma é cedido a outra e o motivo da execução é o
inadimplemento das prestações a que se obrigaram os devedores.
Por oportuno, quanto a alegação dos agravantes de que o
Banco Bradesco havia aceitado o imóvel descrito às fls. 896, em dação ao
pagamento não merece subsistir.
Ora, a dação em pagamento é um acordo convencionado
entre credor e devedor, onde o credor pode consentir em receber prestação
diversa da que lhe é devida.
Seus requisitos são: a) exista uma dívida vencida,
consequentemente uma obrigação criada previamente; b) seja firmado um
acordo posterior, em que o credor concorda em receber pagamento diverso; c)
o pagamento diverso seja entregue (coisa) ou feito (obrigação da fazer) ao
credor, extinguindo-se a obrigação, regulado pelo art. 356, do Código Civil; c)
haja o ânimo, a vontade de solver a obrigação principal. Esta que deverá ser
de ambas as partes na relação obrigacional, ou seja, credor e devedor.
(animus solvendi).
No caso dos autos, não há acordo nenhum posterior firmado
entre as partes, tanto é que os próprios agravantes admitem a ausência de
formalização (fls. 48, do agravo interno, item “iv”), bem como que as partes
estavam em “tratativas de composição” (fls. 897, dos autos principais/ fls. 989,
do instrumento).
E, ainda que assim não fosse, as trocas de mensagens
juntadas pelos agravantes dão conta de que existiam documentos e
informações pendentes para elaboração da minuta (e-mail datado de
12.03.2019 fls. 942, dos autos principais), e anterior à cessão de crédito,
datada de 29.03.2019 (fls. 750/751, dos autos principais).
Ademais, o fato de o banco ter solicitado a expedição de ofício
à Receita Federal, para que informasse acerca de eventual existência de
débitos sobre o imóvel (fls. 729, dos autos principais), não cumpre em
aceitação expressa e formalizada, conforme afirmado pelos próprios
executados/agravantes, muito menos as mensagens trocadas via “whatsapp” e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 8/9
“e-mails” (fls. 931 e seguintes, dos autos principais).
Se isso não bastasse, a dívida aqui debatida decorre de
Cédula de Crédito Bancário (Lei no 10.931/04), logo, pela definição da
legislação que a criou, equipara-se em todo tratamento a um título cambial,
cuja transferência se opera por endosso.
Neste sentido, dispõe o art. 26, da Lei no 10.931/04 que: “A
Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação
de crédito, de qualquer modalidade”.
Art. 28. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o”.
Art. 29. § 1o ”A Cédula de Crédito Bancário será transferível
mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as
normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo
instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os
direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na
forma pactuada na Cédula”.
Art. 44. “Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não
contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto
para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e
terceiros garantidores”.
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art.
1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum
argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim,
se a decisão agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso
especial, a sua manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2176694-23.2019.8.26.0000/50001 - Barueri - VOTO No 9/9
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j.
16.08.2016).
E, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora